Tribunal: TJMT
Processo: 1014532-42.2022.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014532-42.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JONAS FERREIRA DE AMORIM - CPF: 593.122.621-49 (APELADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA DE AMORIM - CPF: 593.122.621-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014532-42.2022.8.11.0055

APELANTE: JONAS FERREIRA DE AMORIM

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO:

JONAS FERREIRA DE AMORIM

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – COBRANÇA DE CHEQUE COMPENSADO

– COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR VERDADEIRO ABALO MORAL –

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.

A despeito de o autor ser empresário individual e de a conta bancária ser utilizada para a sua atividade econômica, é manifesta a sua condição de vulnerabilidade em relação à instituição financeira, devendo ser aplicado, assim, a teoria finalista mitigada, a fim de incidir o Código de Defesa do Consumidor.

Demonstrado pelo autor a cobrança pela instituição financeira de cheque após a sua devida compensação, bem como que tentou, sem êxito, solucionar a questão de forma administrativa, resta caracterizada falha na prestação de serviços.

De acordo com a jurisprudência do STJ, para a repetição indébito em dobro deve estar comprovado nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor. Assim, não comprovado o pagamento indevido, não há falar-se em restituição.

A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA
e por
JONAS FERREIRA DE AMORIM
, na
Ação de Obrigação de não Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a parte demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a sentenças. E ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 2/3 para demandada e 1/3 para parte autora, suspendendo a exigibilidade em relação a esta, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA
defende a impossibilidade aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o autor é empresário individual e o caso está relacionado à sua atividade econômica, não podendo ser enquadrado como destinatário final.

Sustenta que no caso há culpa exclusiva do autor, uma vez que na hipótese de dúvida acerca da compensação de títulos, o cliente deve apresentar o extrato bancário para comprovar a operação.

No mais, defende a inexistência de dano moral indenizável, bem como requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do autor pelo desprovimento (ID 179063040).

O autor
JONAS FERREIRA DE AMORIM
sustenta que a sentença deve ser reformada para condenação do banco à devolução em dobro em razão da cobrança indevida e da falha na prestação de serviços, bem como requer a majoração da indenização por danos morais para pelo menos duas vezes o valor da cobrança indevida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 179063038).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, cliente da requerida por meio da conta corrente 127796-0, agência 3325, ajuizou a ação em razão da cobrança indevida e insistente do cheque nº. 900020, no valor de R$ 15.000,00, já compensado pela instituição financeira.

Consta que o cheque, com vencimento em 30/09/2022, foi devolvido por insuficiência de fundos quando da primeira apresentação e, ao ser comunicado sobre o ocorrido, o autor providenciou o saldo, sendo o cheque compensado na segunda apresentação, em 05/10/2022.

Sob a alegação de que depois disso o demandante passou a ser cobrado de forma incessante pela instituição financeira, recebendo mais de dez ligações por dia, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Inicialmente, razão não assiste à requerida no tocante a alegação de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
.

Isto porque, a despeito de o autor ser empresário individual e a conta bancária ser utilizada para a sua atividade econômica, é manifesta a sua condição de vulnerabilidade em relação à instituição financeira, devendo ser aplicado, portanto, a teoria finalista mitigada, a fim de incidir o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, ao passo que a parte autora se enquadra como Empresário Individual, se confundindo a pessoa jurídica com a pessoa física de seu proprietário.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

A simples alegação de abusividade, lastreado em dificuldades financeiras, não possui a sustentabilidade necessária para afastar ou reduzir a clausula de fidelização, devendo ser mantida
.” (TJMT - N.U 1000183-30.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Logo, escorreita a sentença quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviços.

No caso, resta incontroverso que o cheque
nº. 900020, no valor de R$ 15.000,00,
devolvido na primeira apresentação por insuficiência de fundos, foi devidamente compensado quando apresentado pela segunda vez, em 05/10/2022, conforme se verifica do extrato bancário acostado no ID 179062987.

Também demonstrou o autor a realização de cobranças indevidas pela instituição financeira em relação à referida cártula, após a sua compensação, consoante se denota dos documentos constantes nos IDs 179062988 e 179062989), apesar de a requerida afirmar que as cobranças ocorreram apenas até o cheque ser efetivamente saldado. E ainda, que tentou solucionar a questão de forma administrativa, conforme
prints
de conversas com funcionários do banco (IDs 179062990 a 179062996)

A demandada, por outro lado, não comprovou que a compensação “não havia sido processada”, conforme alegara, tampouco que foi requerido o extrato bancário ao autor, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, restando caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviços.

Logo, há de ser mantida a sentença no tocante a este ponto.

De igual forma, não merece reparos a sentença quanto ao pedido de
repetição de indébito em dobro
.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, para sua configuração devem estar comprovados nos autos
o pagamento indevido
e a
má-fé do credor
, e no caso embora o requerido tenha cobrado indevidamente o autor, não houve pagamento em duplicidade ou de valor indevido a ensejar a repetição em dobro.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
.” (STJ - TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.em 17/04/2018, DJe 26/04/2018).

Com relação ao
dano moral
, razão assiste ao requerido.

Com efeito, a simples cobrança ou desconto indevido não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, efetivo protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade da parte autora, tendo em vista que sequer teve seu protestado ou inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) G.N.

Logo, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação da instituição financeira em dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do autor
e
dou parcial provimento ao recurso da requerida
, a fim de afastar do ato sentencial a condenação em indenização por danos morais.

Por fim, readéquo a verba de sucumbência para que seja arcada na proporção de 50% para cada uma das partes, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15, em relação ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023